Tribunal: TJES
Processo: 0033783-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033783-48.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO DETECTADO E EXTIRPADO. RECURSO ACOLHIDO COM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. O Estado é isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da Lei nº 9.974/2013, mas deve ressarcir a parte autora das custas iniciais, na forma do art. 82, § 2º, do CPC.

3. Embargos declaração acolhidos com a aplicação dos efeitos infringentes.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no id 4505795 emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon “tão somente para retirar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013”.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, porque desconsiderou a aplicação da norma do art. 82, §2º, do CPC, a pretexto de que a hipótese cuida de ressarcimento das custa iniciais adiantadas pela parte autora.

O embargado ofertou contrarrazões, pela incolumidade do julgado.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante dispõe o art. 1.022 “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De fato, tenho que assiste razão à embargante sobre a aplicação do §2º, do art. 82, do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou).

Afinal, o Estado é isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da Lei nº 9.974/2013, mas deve ressarcir a parte autora das custas iniciais, na forma do art. 82, § 2º, do CPC

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O Estado é isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da Lei nº 9.974/2013, mas deve ressarcir a parte autora das custas iniciais, na forma do art. 82, § 2º, do CPC. 2. Embargos de declaração acolhidos.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190018432, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Por tais razões,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e condenar o embargado (requerido) ao ressarcimento das custas adiantadas pela embargante (parte autora) quando do ajuizamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.